Tribunal: TJDFT
Processo: 0745076-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745076-97.2024.8.07.0000 Classe Judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrantes: Conata Engenharia Ltda Infracon Engenharia e Comércio Ltda RMG Construções e Empreendimentos Ltda Petruska Participações Ltda KTM Administração e Engenharia Ltda Impetrado: Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal D e s p a c h o Às impetrantes para que se manifestem a respeito dos recursos de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a norma estabelecida no art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seguida, após a apresentação das informações pela autoridade impetrada (Id. 66274634), remetam-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator